Tribunal: TJDFT
Processo: 0724393-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Tutela cautelar de urgência. Fraude à execução. Insuficiência de prova do estado de insolvência e de dilapidação do patrimônio. Ausência dos requisitos legais. Indeferimento da liminar. Decisão mantida.